Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-57.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800202-57.2020.8.14.0072

APELANTE: ALZINETE SOUZA TRZECIAK, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ALZINETE SOUZA TRZECIAK

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS.
DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO À
APELAÇÃO DA EMBARGANTE, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO
ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
AFASTADA. QUESTÕES
DEVIDAMENTE APRECIADAS PELA TURMA JULGADORA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido negou provimento à Apelação interposta pela Embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido de Adicional de Regência de Classe. De igual modo, negou provimento à Apelação do Ente Municipal,
mantendo a sua condenação na incorporação de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), além do pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão.

2. Arguição de omissão e contradição.
Segundo a embargante, o Adicional de regência está entre as vantagens permanentes e não temporárias, incorporando-se ao seu vencimento base (artigo 25, §4º da Lei n.º 377/2020). Defende que a retirada do Adicional provocou redução salarial, o que configuraria ilegalidade do ato, ademais, garante ser plenamente cabível a cobrança de valores referentes a direitos garantidos por leis extintas (art. 6º da LICC).

3. Os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pela Embargante em sede de Apelação,
decidiu, de forma fundamentada,
pela
manutenção da
sentença,
uma vez que a
noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido.

4.
Inclusive, a improcedência do Adicional de regência de Classe requerido pelos servidos do Município de Medicilândia é o entendimento firmado pelas Turmas julgadoras desta Egrégia Corte Estadual. Precedentes.

5. Teses que
objetivam
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.
Embargos conhecido e rejeitados
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 à 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelações Cíveis
(processo nº
0800202-57.2020.8.14.0072
-
PJE
) opostos por
ALZINETE SOUZA TRZECIAK
contra o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, para suprir alegada omissão e contradição, bem como, prequestionar a matéria decidida no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às Apelações Cíveis e, SENTENÇA MANTIDA INALTERADA em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, a embargante afirma que a Turma julgadora se equivocou ao manter a improcedência da ação, uma vez que
o Adicional de regência está entre as vantagens permanentes e não temporárias, incorporando-se ao seu vencimento base (artigo 25, §4º da Lei n.º 377/2020),
por tal razão,
o Acórdão provavelmente será objeto de Recurso para instâncias superiores, mas antes se faz necessário o aclaramento de alguns pontos.

Aponta
contradição e omissão no acórdão impugnado em relação a Tese de Direito ao recebimento do Adicional de Regência de Classe. Assegura que
a decisão não diz se a retirada do Adicional provocou redução salarial, o que configuraria ilegalidade do ato, ademais, garante ser plenamente cabível a cobrança de valores referentes a direitos garantidos por leis extintas (art. 6º da LICC).

Menciona julgado que seria favorável à sua tese (processo n.º 0800392-40.2022.8.14.0075 – Município de Porto de Moz).

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca das omissões e contradições, bem como, o prequestionamento da matéria.

O Ente Municipal não presentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar as omissões e contradições apontadas, bem como, prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Segundo a embargante,
a Turma julgadora se equivocou ao manter a improcedência da ação, uma vez que
o Adicional de regência está entre as vantagens permanentes e não temporárias, incorporando-se ao seu vencimento base (artigo 25, §4º da Lei n.º 377/2020).

Defende que a retirada do Adicional provocou redução salarial, o que configuraria ilegalidade do ato, ademais, garante ser plenamente cabível a cobrança de valores referentes a direitos garantidos por leis extintas (art. 6º da LICC).

Os
Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pela Embargante em sede de Apelação,
decidiu, de forma fundamentada,
pela
manutenção sentença, uma vez que a
noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido.

Inclusive,
a improcedência do Adicional de regência de Classe requerido pelos servidos do Município de Medicilândia
é o entendimento firmado pelas
Turmas julgadoras
desta Egrégia Corte Estadual
, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO MUNICÍPIO DE DE MEDICILÂNDIA DA LEI N.º 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2015. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE E REDUÇÃO DOS ADICIONAIS DE TITULAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO ACOLHIDA APENAS EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA. Não merece reparos a sentença recorrida que definiu a matéria de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos colegiados de direito público desta egrégia Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentam a matéria no Município de Medicilândia, face a revogação da Lei n.º 377/2010 pela Lei Complementar n.º 001/2015 (PCCR), consignando que o adicional de regência de classe estabelecido no art. 25, inciso I, §3.º, da da Lei Municipal 377/2010 tem natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanece na situação ensejadora do pagamento, e que tem caráter transitório, por se encontrar vinculada a condição em que o trabalho é prestado, e que sua supressão não enseja afronta a irredutibilidade de vencimentos, mas que a redução dos adicionais de titulação e especialização estabelecidos no art. 25, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 377/2010, por meio das alterações decorrentes da vigência da Lei Complementar n.º 001/2015, ensejou afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos estabelecida no art. 37, XV, da CF, consoante os precedentes existentes sobre a matéria. Ambas as apelações conhecidas, mas improvidas à unanimidade.

(TJPA, processo n.º 0820366-94.2022.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 15/04/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VERBA EXTINTA COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO APLICADO AO CASO. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe.

2.A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias
propter laborem
, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Jurisprudência desta Corte
.

3.Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º
0800224-18.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 19/02/2024). (grifo nosso).

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ADICIONAL DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE REGÊNCIA. VANTAGENS EXTINTAS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE TITULAÇÃO. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO RESPECTIVO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. VIABILIDADE DA VPNI. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ E COM A EC 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. 2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicional de titulação”; 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere ao adicional de titulação, conforme consta na sentença. Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação. 3. No período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. 4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente.
5. O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº. 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº. 37 do STF.
6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021, conforme se observa pelo item “D” do dispositivo da sentença. Além disso, em razão da procedência parcial dospedidos, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ. 7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0800345-46.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 29/01/2024). (grifo nosso).

Assim, não merecem prosperar as teses de omissão e contradição, uma vez que a embargante vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARILENE ALMEIDA RODRIGUES SOUZA em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 17362790 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante alega que a decisão monocrática, ora embargada, foi contraditória ao firmar entendimento que não houve redução com a retirada do adicional de regência de classe do servidor que ingressou mediante concurso pública ao cargo de professor regente, sendo que o referido adicional é inerente ao cargo. Aduz que há omissão na decisão monocrática ao não combater a fundamentação da autora no que tange o artigo 24 da Lei 377/2020, no qual estabelece que o vencimento base será o adicional de titulação somado aos percentuais definidos em escala horizontal e o de regência de classe. Declara que não foi apreciado o §4 do art. 25 da Lei supracitada, visto que as vantagens incorporam-se inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão. Sustenta a embargante que, ainda há omissão ao fato de não ficar devidamente comprovado como se chegou ao entendimento de que o adicional de regência de classe tem caráter temporário mesmo tendo conhecido o teor do art. 24 da Lei 377/2010 e do art. 17 da LC001/2015 através das razões de apelação, sem observar o art. 25, §4º. Declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...)
In casu
, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...)
Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art.6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...)
Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

(TJPA, processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifo nosso).

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015), nos termos da fundamentação.

É voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024